Tribunal: TJMT
Processo: 1010929-97.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1010929-97.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto pela MJB VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA. e OUTROS em face do acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S.A.
Em suas razões recursais, a Embargante alega que o decisum atacado é omisso, eis que não houve debate e pronunciamento expresso acerca da possibilidade de suspensão da execução em face do sócio avalista, tendo em vista que, com a aprovação da Assembleia Geral de Credores, há consequentemente, a baixa das garantias fidejussórias e novação com a homologação o PRJ.
Sob esses argumentos, pleiteia a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que seja sanado o vício suscitado.
Eis o relatório necessário. DECIDO.
Inicialmente, verifica-se que o recurso não ultrapassa a barreira do juízo de admissibilidade ante a sua intempestividade.
O artigo 1.023 do Código de Processual Civil estabelece que os embargos serão opostos no prazo de 5 (cinco) dias, computando-se somente os dias úteis conforme dispositivo 219 do mesmo Codex.
Na hipótese, o acórdão embargado foi disponibilizado no DJE n.o 10831, em 02/10/2020, e publicado em 05/10/2020, conforme certidão de ID 62694466.
Sendo assim, tem-se que o prazo final para a protocolização do vertente Recurso era 13/10/2020. Todavia, extrai-se do ID. 62128453 que os Aclaratórios foram opostos somente em 16/10/2020.
Desta forma, apesar do esforço dos Embargantes, os Embargos de Declaração não merecem prosseguimento, ante a intempestividade de sua interposição.
Com essas considerações, NÃO CONHEÇO dos aclaratórios, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC, ante a sua intempestividade.
Intime-se. Após, arquive-se.
Cuiabá, 06 de novembro de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora